Tribunal: TJPA
Processo: 0802693-44.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802693-44.2025.8.14.0401

APELANTE: TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA

APELADO: CLICIA MILENA MACHADO AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim n.º: 0802693-44.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE:

TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA:

CLICIA MILENA MACHADO AMORIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GRAVES AGRESSÕES FÍSICAS, AMEAÇAS E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DO RISCO ATUAL. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. TEMA REPETITIVO 1.249/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO OU REAVALIAÇÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Temerson Yago de Moraes e Sousa contra decisão da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Clicia Milena Machado Amorim, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 e no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.249, cabendo às partes comprovar eventual cessação do risco. O apelante requer a fixação de prazo de vigência, reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias ou, alternativamente, limitação máxima de 06 (seis) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas com prazo determinado de vigência; e
(ii) estabelecer se é obrigatória a reavaliação periódica automática das medidas, seja a cada 90 dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, seja pelo limite máximo de seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e caráter satisfativo, sendo decretadas independentemente de inquérito ou ação penal, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da mulher.

4.

A decretação exige apenas indícios da prática do ilícito e demonstração do risco, não sendo necessária prova cabal, diante da singularidade dos crimes praticados na clandestinidade.

5.

A palavra da vítima, firme e coerente, tem especial relevância nos delitos de violência doméstica, sobretudo quando descreve com detalhes agressões graves, como socos, chutes, tapas, estrangulamento (“mata-leão”) e ameaças com faca, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.1000524-5.

6.

O histórico revela reiteradas invasões de domicílio, destruição de bens, utilização de força física extrema, ameaças de morte e chantagens, além de comportamento violento presumidamente continuado mesmo após prisão anterior do agressor.

7.

O Formulário de Avaliação de Risco confirma a existência de risco atual e iminente, com elementos que evidenciam violência de gênero e padrão persistente de agressividade.

8.

As medidas impostas — proibição de aproximação, contato e acesso à residência da vítima — são necessárias, adequadas e proporcionais, não configurando cerceamento de direitos fundamentais do apelante.

9.

O Tema Repetitivo 1.249/STJ estabelece que não é possível fixar prazo predeterminado para a vigência das medidas protetivas, pois sua duração está vinculada exclusivamente à persistência do risco.

10.

A reavaliação periódica automática — em 90 dias ou seis meses — não encontra respaldo legal, viola a finalidade de proteção contínua da Lei Maria da Penha e impõe à vítima revitimização institucional, exigindo renovadas buscas por tutela judicial.

11.

A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o art. 19, § 6º, reforça que as medidas protetivas permanecerão enquanto houver risco, condicionando a revogação à comprovação de sua cessação, mediante contraditório.

12.

Não há nos autos qualquer indício de alteração das circunstâncias fáticas capazes de justificar a revogação ou redução das medidas, persistindo os relatos de agressões graves e medo da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

Medidas protetivas de urgência têm natureza autônoma e duração condicionada exclusivamente à persistência do risco à integridade da ofendida.

2.

É vedada a fixação prévia de prazo certo de vigência das medidas protetivas de urgência.

3.

As medidas protetivas não se submetem a reavaliação periódica automática, admitindo-se revisão apenas diante de alteração concreta das circunstâncias que motivaram sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPP, art. 316, parágrafo único (analogia afastada).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.249, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 25.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim n.º: 0802693-44.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE:

TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA:

CLICIA MILENA MACHADO AMORIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que manteve a liminar deferida em favor da vítima C.M.M.A, mantendo as Medidas Protetivas de Urgência, com fulcro na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

(ID nº

28763035).

O Juízo
a quo
entendeu pela necessidade de manutenção de tais medidas que foram deferidas anteriormente, sem prazo determinado, nos termos do Tema Repetitivo 1.246 do STJ, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco.

No entanto, o apelante se insurge contra a decisão, requerendo a determinação de um prazo para vigência das referidas cautelas medidas, com risco de violar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo a vítima ser intimada ao término para manifestar eventual interesse em prorrogação. Subsidiariamente, que seja determinada a reavaliação periódica obrigatória a cada 90 (noventa) dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternadamente, que não ultrapasse o prazo de 06 (seis) meses (ID nº 28763036).

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de regularmente intimada (ID nº 28763040).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo (ID nº 31667663).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada.

Explico.

A Lei Maria da Penha visa, sobretudo, garantir a integridade física, moral e psicológica das vítimas de violência doméstica.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem natureza autônoma e caráter satisfativo. Isso porque sua concessão não está condicionada à existência de ação penal em curso contra o suposto agressor, uma vez que tais medidas visam à preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Para sua decretação, é suficiente a presença de indícios da prática do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação cabal do delito, bastando a demonstração da necessidade da vítima para o restabelecimento de sua segurança por meio das medidas de urgência.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

No presente caso, as medidas protetivas foram liminarmente deferidas em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas, sendo possível constatar no Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.1000524-5 (ID nº 28763005,
fls.
02-03) que a vítima foi agredida com socos, tapas, chutes e empurrões, conforme seu depoimento prestado em sede policial:

(...) que foi agredida com socos, tapas, chutes e empurrões pelo ex-companheiro, TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA, FILIAÇÃO: CLAUDIA MONTEIRO DE E SAMUEL DA SILVEIRA E SOUSA, RG 7643667, CPF 700.342.782-65, ENDEREÇO: Rui Barbosa, N. 152, ENTRE AS RUAS SANTA FÉ E JOANA DARC, GUAMÁ, BELÉM, PA - 66075737, CONTATO: NÃO POSSUI TELEFONE; Que o referido conviveu com a declarante durante três anos; Que estão separados há dois anos;
Que TEMERSON estava preso por assalto e está com tornozeleira eletrônica; Que já obteve medidas protetivas anteriormente, porém TEMERSON sempre retorna para sua casa e a ameaça; Que diz que fez um pacto com o diabo e que a alma da declarante Ihe pertenceria, e que por isso ela poderia ser de mais ninguém a não ser de TEMERSON;

Que desde o dia 28/01/25, quando TEMERSON saiu da prisão, tem invadido a casa da declarante; Que arromba a porta e tenta levar seus pertences para vender e consumir drogas ilícitas; Que sempre agride a declarante; Que por volta das 23:00 hrs. Da noite de ontem invadiu sua residência e tentou pegar seu ventilador; Que a declarante o impediu e ele começou a desferiu vários socos em sua cabeça; Refere que sente muita dor e na cabeça; Que aplicou um " mata-leão" na declarante ela caiu no chão;
Que somente depois de uns segundos tornou;
Que TEMERSON passou a noite lhe ameaçando e agredido; Que apresenta um ferimento na parte interna no lábio superior, pois levou um soco na boca; Que TEMERSON arremessou a cachorrinha (filhote) da declarante no chão quando o animal começou a latir; Que quando amanheceu TEMERSON colocou a declarante para fora, ameaçando-a com uma faca de serra, pois queria roubar seus pertences;
Que neste instante a declarante conseguiu acionar a polícia militar mas TEMERSON fugiu pelo telhado; Que a declarante foi trazida pela guarnição para esta DEAM-Belém para as medidas pertinentes; (...)

Nessa conjuntura, destaca-se ainda o Formulário de Avaliação de Risco (ID nº 28763005,
fls.
08-14), de modo que é indubitável a existência de elementos probatórios que atestam o risco atual e/ou iminente relatado pela ofendida, estando sua manutenção em manifesto acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, percebe-se que se trata de uma prática recorrente por parte do Apelante, marcada pela violência de gênero baseada em aspectos socioculturais de uma sociedade patriarcal, marcada por pensamentos misóginos e de submissão feminina, sendo possível presumir que o transcurso temporal não modificou seu padrão comportamental.

No caso em comento, é evidente a necessidade de persistências das medidas impostas, as quais entendo serem necessárias, adequadas e proporcionais ao risco demonstrado, não restando caracterizado cerceamento de direitos, conforme se vê:

“(...) Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução,
JULGO PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAÇÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de Proibição do REQUERIDO: a) Proibição de aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 100 (cem) metros; c) Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); d) Proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. A duração das presentes medidas protetivas de urgência é por prazo indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher
(Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249). (...)” (grifo nosso)

No tocante ao pleito da Defesa de fixação de prazo para vigência das medidas protetivas, adianto que não merece prosperar, uma vez que inexiste prazo peremptório para sua duração.

Acerca da temática, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, no julgamento do Tema 1.249 de recursos repetitivos, de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas
enquanto houver risco à mulher, de modo que inexiste um prazo de duração fixo.
Além disso, atestaram a natureza de tutela inibitória das medidas e sua desvinculação aos instrumentos como inquérito policial ou ação penal, sendo, portanto, autônomas.

Do mesmo modo, não há o que se falar em fixar prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica, em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

É cediço que a imposição de prazos estritos para a duração das medidas protetivas se encontra em desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que apenas submeteria a ofendida a uma situação de revitimização institucional frequente para garantir a persistência da proteção. Diante disso, a eventual revogação da medida deferida deve estar condicionada à efetiva alteração das circunstâncias fáticas que justificaram sua concessão.

Nesse sentido, a Lei nº 14.550/2023, responsável por alterar substancialmente a dinâmica das medidas protetivas, inseriu o §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha. A partir do novo dispositivo,
as medidas encontram-se expressamente vinculadas a persistência do
“
risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
, condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que justificou sua imposição, conforme jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência.

2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito.

3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade.

4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.

5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."

6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".

7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.

8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.

9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "
na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".

10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que
"as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
".

11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.

12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este,
ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.

14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.

15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo.

Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".

Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.

16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.

Fixação das seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, a eventual revogação das medidas protetivas de urgência concedidas somente poderá ocorrer mediante a devida comprovação, pelo juízo, de que houve alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram sua concessão.

Nos autos, consta o relato da vítima sobre as agressões verbais, morais e patrimoniais sofridas, bem como o medo que ainda sente em relação ao apelado.

Assim, a manutenção das medidas protetivas de urgência, em favor da vítima, é medida que se impõe, garantindo sua segurança enquanto não for demonstrado o afastamento do risco, não configurando violação ao princípio de proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026